Tribunal: TJSP
Processo: 1024087-28.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Condomínio exequente que reclama o inadimplemento da cota condominial vencida nos meses de outubro e dezembro de 2021 e fevereiro e março de 2022. DECISÃO que determinou a remessa dos autos ao Arquivo. APELAÇÃO do Condomínio exequente, que insiste no prosseguimento da Execução até a efetiva satisfação do débito. EXAME: Decisão que apenas determinou a remessa dos

Ementa:
*EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Condomínio exequente que reclama o inadimplemento da cota condominial vencida nos meses de outubro e dezembro de 2021 e fevereiro e março de 2022. DECISÃO que determinou a remessa dos autos ao Arquivo. APELAÇÃO do Condomínio exequente, que insiste no prosseguimento da Execução até a efetiva satisfação do débito. EXAME: Decisão que apenas determinou a remessa dos autos ao Arquivo, sem extinguir a execução. Execução extinta anteriormente por sentença transitada em julgada. Pronunciamento judicial que desafiava Recurso de Agravo, "ex vi" dos artigos 203, §§1o e 2o, 925, 1.009, "caput", e 1.015, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil. Não configuração de quaisquer das hipóteses de extinção da Execução, previstas no artigo 924 do Código de Processo Civil. Apresentação de Recurso de Apelação que configura "erro grosseiro", circunstância que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal e impõe o não conhecimento do Apelo. RECURSO NÃO CONHECIDO.*